Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0725270-81.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LAIRSON RODRIGUES BUENO PACIENTE: LEANDRO DE BARROS SOARES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Lairson Rodrigues Bueno, OAB-DF 19.407, em favor de LEANDRO DE BARROS SOARES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho. Informa ter sido preso em flagrante por suposto feminicídio de sua esposa. Alega que agiu para autodefesa e sem dolo e sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, já que primário e de bons antecedentes, sendo cabível a substituição por prisão domiciliar, ante sua imprescindibilidade no cuidado de dois filhos menores. Alega ainda que “o paciente possui diploma de nível médio, fazendo jus dá (sic) prisão domiciliar, caso não houver na localidade prisão especial.” Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de nenhum documento relacionados aos autos de origem. O documento de ID 27917442, nomeado Whatsapp Image não foi anexado da forma correta, razão pela qual não permite acesso. Além disso, a inicial não se desincumbiu sequer de contextualizar adequadamente a situação processual do paciente. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando se trata de advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, com possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de agosto de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator